Tribunal: STF
Processo: RE 1464013
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Retroatividade de lei. Pacote anticrime. Combinação de leis penais. repercussão Geral.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário do Ministério Público contra acórdão que determinou a aplicação retroativa do art. 112, VI, a, da Lei de Execuções Penais (redação da Lei nº 13.964/2019), para garantir a progressão de regime de condenado por crime hediondo, mas sem a incidência da vedação ao livramento condicional e à saída temporária, prevista no mesmo ato normativo. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar retroativamente apenas uma parte de lei penal sobre progressão de pena, decotando-se a vedação ao livramento condicional e à saída temporária prevista na mesma lei, porque mais gravosa ao apenado por crime hediondo.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 169/RG (RE 600.817), sobre a aplicação de partes mais benéficas da Lei nº 11.343/2006 para fatos anteriores a sua vigência, reconheceu a repercussão geral de controvérsia sobre a combinação de partes de leis penais.



    4. Constitui questão constitucional relevante a divergência sobre a aplicação retroativa de progressão de regime prevista no art. 112, VI, a, da LEP, sem a incidência de parte da lei nova relacionada à vedação para concessão de livramento condicional e saída temporária. Grande volume de ações a respeito. 



    IV. Dispositivo



    5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se é possível aplicar retroativamente apenas a parte mais benéfica de lei penal sobre progressão de pena (art. 112, VI, a, da LEP), decotando-se a vedação ao livramento condicional e à saída temporária prevista na mesma lei, porque mais gravosa ao apenado por crime hediondo.